Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DA APELADA.
1. É dever do condutor certificar-se da segurança da manobra antes de realizá-la, bem como de sinalizá-la com antecedência suficiente, como dispõem os arts. 29, XI, “a” e “b”, e §1o, 34 e 35, todos do CTB.
2. Caso em que o ciclomotor em que a autora se encontrava trocou de faixa, da direita para a esquerda, ocasionando colisão com veículo que trafegava em velocidade regulamentar. A falta de culpa da requerida evidencia o não preenchimento dos requisitos do art. 186 do CC.
3. Apelação conhecida e não provida.